Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729085-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI APELADO: FORME FIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI contra o teor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, em autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO – processo no 0729085-15.2023.8.07.0001, opostos por FORME FIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA ME. A parte Embargada, ora recorrente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e dos documentos apresentados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem a miserabilidade econômica apta a autorizar a concessão de plano da isenção pretendida, ainda mais, quando considerado o valor perseguido nos autos da ação principal (processo no 0710004-51.2021.8.070001), no patamar de R$ 113.643,55 (cento e treze, seiscentos e quarenta e três mil reais e cinquenta e cinco centavos). Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica, intime-se a parte Embargada, ora recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, dos últimos 3 (três) meses, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevive o peticionante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator